Tribunal: TCU
Processo: 029.921/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11486/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.921/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Leandro Muniz dos Reis (XXX.362.907-XX); Anthony Augusto dos Santos Silva (XXX.586.657-XX); Gabriel dos Santos Feijolle (XXX.292.917-XX); Jefferson Mota Cerqueira Filho (XXX.285.457-XX); Jose Henrique Cardoso Pinheiro (XXX.386.007-XX); Lucas Fernando Vargas de Souza (XXX.246.197-XX); Lucas de Souza Guimaraes Medeiros (XXX.675.387-XX); Matheus Gomes de Souza (XXX.009.377-XX); Renan de Melo Soares (XXX.830.037-XX); Victor Lucas de Souza Ferreira (XXX.297.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.